Tribunal: TJES
Processo: 5008962-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008962-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GUSTAVO ILDEFONSO VIEIRA ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008962-46.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
: JOAO GUSTAVO ILDEFONSO VIEIRA ROSA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto.

2. A parte embargante sustenta existir omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais, sob o argumento de que o embargado teria sido sucumbente no objeto do recurso. Todavia, tal premissa não se sustenta.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência do vício apontado. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que apenas o

recorrente vencido deve arcar com custas e honorários em segundo grau. No caso concreto, a parte recorrente saiu vencedora do recurso inominado, tendo obtido a reforma da sentença. Assim, não há sucumbência recursal do recorrente, razão pela qual não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios.

5. Não houve, portanto, qualquer omissão a ser suprida: o acórdão deixou de fixar honorários justamente porque não era cabível sua imposição, diante da inexistência de recorrente vencido, conforme exige expressamente a legislação de regência.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)